Tribunal: STF
Processo: AP 1218
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ADEMIR APARECIDO BARIZON, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    Diante do trânsito em julgado da condenação, determinei a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR, ao qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis.



    O Juízo a quem foi delegada a fiscalização noticiou o cumprimento das penas imposta ao condenado (eDoc. 136).



    Em 19/9/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela declaração de extinção da punibilidade de Ademir Aparecido Barizon pelo integral cumprimento das penas impostas”(eDoc.141).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR, observo que o executado, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Associação dos Clubes de Mães de Umuarama, Centro Cultural Vera Schubert, Prefeitura Municipal de Perobal e na Central Integrada de Alternativas Penais do Complexo Social de Umuarama (eDoc. 136, fls.137-141, 168-174; 178, 181-188; 214-224).



    No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal), revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 136, fls.119, 123, 128, 132 e 135).



    Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, houve o integral depósito da pena de multa, refrente ao montante de R$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais) (eDoc. 136, fls. 126, 149, 197, 231 e 254).



    Diante do exposto, em razão do integral cumprimento da pena imposta ao executado, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADEMIR APARECIDO BARIZON (CPF nº 824.008.909-78).



    Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente